Tribunal: TJDFT
Processo: 0731736-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731736-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PEDRO BETTIM JACOBI, PEDRO SILVINO LAUREDANO JACOBI D E C I S Ã O Cuida-se de avaliar a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, em ação de execução ajuizada pela ora agravante em face de BETTIM JACOBI e PEDRO SILVINO LAUREDANO JACOBI, indeferiu o pedido de intimação do agravado Pedro Silvino, na pessoa de sua patrona, para que preste os devidos esclarecimentos quanto às ações que possui junto a empresa BRAZIRON LTDA, conforme foi verificado na página 04, grupo 3, código 01, da declaração de imposto de renda de ID 130044768. Alega, o recorrente, que o pedido foi indeferido sob o fundamento de que compete a parte exequente a devida indicação de bens à penhora, demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Defende, contudo, que a decisão ofende o princípio da cooperação, havendo, ademais, a necessidade de atuação do Judiciário, pois dada a natureza e utilidade da intimação requerida, proporciona maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional. Pondera, ademais, que o devedor poderia estar sujeito à multa, que seria revertida em proveito do credor nos termos do art. 774, parágrafo único do CPC, além das sanções inerentes à prática de ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, IV, e seu § 2o) Pede, assim, seja concedido o efeito suspensivo ativo ao presente recurso, e, no mérito, seja realizada a intimação do agravado Pedro Silvino, na pessoa de sua patrona que está devidamente constituída nestes autos, para que preste os devidos esclarecimentos quanto às ações que possui junto a empresa BRAZIRON LTDA, conforme foi verificado na página 04, grupo 3, código 01, da declaração de imposto de renda de ID 130044768. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de avaliar decisão que indeferiu pedido de intimação de um dos executados para prestar informações acerca da existência de ações negociadas em bolsa de valores, ao fundamento de que compete a parte exequente a devida indicação de bens à penhora, demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Não merece reforma a decisão vergastada. O agravante aduz que as ações em nome de um dos executados são provavelmente de uma empresa australiana, negociada na bolsa da Austrália, não sabendo dizer o valor atual, em moeda brasileira, das ditas ações, nem ter certeza de onde são negociadas e como o Juízo poderia ter acesso às ações. Neste contexto, em que há parcas informações acerca dos referidos valores mobiliários, faz pouco sentido intimar o devedor, que jamais se prontificou em cumprir a obrigação outrora avençada, nem findar o processo executivo ajuizado. Ademais, as ações, segundo investigação da própria recorrente, instituição financeira de grande porte, sequer estão no Brasil, o que torna ainda mais tormentoso questionar o executado acerca dos ativos, porquanto não há como se aferir a veracidade do que for informado. Neste contexto, a medida requerida se mostra contra produtiva, o que também ofende o princípio da cooperação. Não apenas o Juízo deve atender os pedidos da exequente, mas também a exequente deve formular pedidos razoáveis, factíveis, que não onerem ou sobrecarreguem a máquina judiciária. Outrossim, ainda que se deva dar concretude ao princípio da cooperação, não se deve olvidar que o credor é o maior interessado na satisfação da dívida, sendo o protagonista da execução manejada, devendo indicar bens passíveis de penhora, bem como realizar diligências neste sentido, não podendo terceirizar tal mister. O Juízo, nessa lógica, é auxiliar deste processo, porém jamais poderá suprir a proatividade do credor, essencial para o deslinde do feito. Por conseguinte, “conquanto efetivada a intimação para pagamento espontâneo e decorrido o prazo para o executado indicar bens à penhora, a realização de diligências destinadas à localização de patrimônio expropriável da sua titularidade é medida afetada diretamente ao exeqüente, à medida que a execução se realiza no interesse e de conformidade com a conveniência do credor, que não podem ser transmudados em inércia e serem supridos mediante a interseção judicial” (Acórdão 765379, 20130020300079AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2014, publicado no DJE: 10/3/2014. Pág.: 53). Neste sentido, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DILIGÊNCIA QUE INCUMBE AO EXEQUENTE. Incumbe à parte exequente localizar bens penhoráveis. Ao magistrado incumbe o dever de cooperação nas tentativas de localização de bens passíveis de constrição do devedor; porém, também lhe incumbe o dever de conduzir o processo de forma a evitar a prática de atos inúteis ou sem eficácia concreta. No caso em análise, não restou demonstrado que a intimação do executado, na forma pretendida, seria imprescindível à satisfação do crédito do agravante. A movimentação da máquina estatal para se obter as informações requeridas pelo exequente revela-se desnecessária. (Acórdão 1352039, 07039143020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator